Tribunal: TJES
Processo: 0000622-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Origem
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-80.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK BARCELOS GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000622-80.2024.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. 1. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AMEAÇA PROFERIDA EM ESTADO DE IRA.
IRRELEVÂNCIA.
DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, em concurso material, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). O recurso busca, em sede preliminar, o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha, sob o argumento de que o conflito não foi motivado por questão de gênero. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que as ameaças foram proferidas sem o dolo de intimidar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Dispor sobre a incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) ao caso - conflitos entre irmãos que coabitam; (II) Estabelecer se as ameaças proferidas em estado de exaltação emocional e sob efeito de entorpecentes configuram o crime do art. 147 do Código Penal ou se tais circunstâncias afastam o dolo de intimidar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei Maria da Penha se define pelo contexto em que a violência é praticada – doméstico, familiar ou afetivo – e não pela motivação do agressor. Sendo o crime cometido por irmão contra irmãs na residência da família, a vulnerabilidade da mulher é presumida, o que atrai a incidência do microssistema protetivo, independentemente de a origem da discussão ser patrimonial. O vínculo de parentesco e a convivência no mesmo lar são suficientes para caracterizar a hipótese do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06.

O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com o potencial intimidatório da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de ira ou descontrole emocional do agente no momento da conduta. O temor efetivamente causado às vítimas, corroborado pela solicitação de medidas protetivas de urgência e pelos depoimentos de policiais que presenciaram a reiteração das ameaças, confirma a idoneidade e a seriedade da intimidação. A eventual embriaguez voluntária, conforme a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP), não exclui a imputabilidade penal nem o dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência da Lei nº 11.340/06 em crimes praticados no âmbito familiar independe da motivação do ato, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra no contexto de uma relação doméstica ou de parentesco, onde a sua vulnerabilidade é presumida.

O estado de ira ou a embriaguez voluntária do agente não afastam o dolo do crime de ameaça (art. 147 do CP), o qual se configura quando a promessa de mal injusto e grave possui potencial para intimidar a vítima, independentemente do ânimo calmo e refletido do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): arts. 28, II, e 147.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha): art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.373.233/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000622-80.2024.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PATRICK BARCELOS GOMES em face da r. sentença proferida em audiência pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (por duas vezes, em concurso material), com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 08 de setembro de 2024, por volta das 23h49min, no bairro Setiba, em Guarapari/ES, o apelante, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave às suas irmãs, Shayane Barcelos Gomes e Phaloma Barcelos Gomes. Consta que o réu, sob efeito de entorpecentes, retornou à residência que compartilhava com as vítimas, em estado de grande agressividade, quebrando objetos e proferindo ameaças de morte, tais como: “
vagabundas, piranhas, cadelas, vou matar vocês
”, conduta que foi reiterada na presença de policiais militares.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em sede preliminar, pelo afastamento da incidência da Lei Maria da Penha, ao argumento de que o conflito não foi motivado por questão de gênero, mas por desavenças patrimoniais. No mérito, busca a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que as ameaças foram proferidas no calor de uma discussão, sem o dolo específico de intimidar as vítimas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa suscita,
preliminarmente
, a tese de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que a controvérsia entre o apelante e suas irmãs teria se originado de uma desavença patrimonial – a suposta venda de um aparelho de televisão – e não de uma violência baseada no gênero.

A respeito do tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a aplicação da Lei nº 11.340/2006 não exige a demonstração de uma motivação misógina explícita. O critério definidor reside no contexto em que a violência é praticada, bastando que ocorra no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto, onde a vulnerabilidade da mulher é presumida. Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que é “presumida a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor para a aplicação da Lei Maria da Penha” (STJ, AREsp n. 2.373.233/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024).

Aliás, o artigo 5º, inciso II, da referida lei é claro ao dispor que configura violência doméstica e familiar aquela ocorrida “
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
”.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante e as vítimas são irmãos e, à época dos fatos, residiam no mesmo imóvel. Essa circunstância, por si só, atrai a incidência do microssistema protetivo, pois a violência se deu no seio da unidade familiar, contra mulheres com quem o agressor mantinha um vínculo de parentesco e convivência.

Portanto, a alegação de que a discussão foi meramente patrimonial não afasta a competência do Juizado Especializado, pois o que se tutela é a integridade física, psicológica e moral da mulher em um contexto de fragilidade presumida.

Rejeito, pois, a preliminar de afastamento da incidência das normas da Lei Maria da Penha.

No mérito
, a Defesa busca a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, argumentando que as palavras foram proferidas em um momento de exaltação e descontrole emocional, carecendo de seriedade e do dolo específico de intimidar.

Mais uma vez, sem razão. O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que a intimidação seja idônea para causar temor.

Não se exige, para sua configuração,
que a ameaça seja proferida pelo réu em momento de tranquilidade e reflexão pelo autor, configurando-se ainda que em esteja sob forte sentimento de ira.
À
consumação da infração penal
basta
que a ação possua potencial intimidativo, pouco importando se a vítima sentiu-se ou não atemorizada (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/8/2021).

A prova oral coligida sob o crivo do contraditório é robusta e não deixa margem para dúvidas quanto à caracterização do delito.

A vítima Shayane Barcelos Gomes relatou em juízo que sentiu medo da ameaça, em razão imprevisibilidade das ações do agente que está sob o efeito de drogas e álcool. De forma semelhante, a vítima Phaloma Barcelos Gomes afirmou ter sentido medo, acreditando que, de fato, pudesse adotar algum comportamento mais grave. Vale lembrar, neste ponto, que as vítimas solicitaram imediatamente as medidas protetivas de urgência e expressaram o desejo de mantê-las, o que demonstra terem levado a sério as ameaças, bem como, que persiste o temor.

Os depoimentos das vítimas são coerentes, harmônicos e encontram amparo nas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência. O PM Leone Cabral de Araujo confirmou que o acusado proferiu xingamentos e ameaçou as vítimas na presença da guarnição, dizendo que iria matá-las.

No mesmo sentido, o PM Leonardo Daré de Morais atestou que o apelante estava agressivo e ameaçou as irmãs de morte.

O fato de as ameaças terem sido reiteradas na presença da guarnição policial mostra que não se tratou de um mero desabafo momentâneo, mas de uma conduta deliberada, com claro propósito intimidatório, que persistiu mesmo diante da intervenção estatal.

Do mesmo modo, a tese de que a embriaguez ou o estado de emoção intensa afastaria o dolo do
crime de ameaça vai de encontro à teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo ordenamento no art. 28, inciso II, do Código Penal, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. O temor causado à vítima foi real e suficiente para a configuração do tipo.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de intimidar, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.